Tribunal: TJMT
Processo: 1022955-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022955-30.2020
AGRAVANTE: ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA - ME.
AGRAVADA: MARCOS DE SA FERNANDES DA SILVA, MAYSA NERY DE FIGUEIREDO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – INVALIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS. AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A alegada invalidade do leilão extrajudicial que possibilitou a aquisição do imóvel pelo autor da ação de imissão na posse, enquanto não declarada por sentença judicial transitada em julgado, não há de impedir que o, até então, legítimo adquirente do bem exerça, regularmente, seu direito de propriedade.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA - ME, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1001065-82.2020.8.11.0049, deferiu o pedido liminar formulado pelo autor/agravado para determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a ré, ora agravante desocupe voluntariamente o Lote 15, localizado na Rua Marcelino Simão da Silva, s/n, quadra residencial dois, Projeto de Colonização Santa Cruz, Município Santa Cruz do Xingu-MT, objeto da matrícula 1.926 do CRI de Vila Rica-MT (cópia da matrícula no id. 38283157).
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o procedimento extrajudicial de intimação e consolidação de propriedade não foi realizado conforme a Lei 9.514/97, restando nula a consolidação de propriedade e efeitos posteriores.
Informa que a Ação Anulatória no 1001116- 30.2019.8.11.0049 em trâmite na 2a Vara Cível de Vila Rica, proposta ainda na data de 19.12.2019, ou seja, anteriormente ao leilão o qual restou realizado o arremate (27.03.2020), encontra-se em discussão.
Ressalta que ambas as demandas estão sob a pauta do mesmo magistrado, o qual deferiu a liminar de desocupação, o qual não analisou a liminar de suspensão dos efeitos da consolidação desde a data de 10.12.2019.
Afirma que o deferimento de liminar sem a vinculação dos processos nem mesmo a cautela de análise do seu pedido liminar de suspensão dos efeitos da consolidação de propriedade trará não somente a si, mas também ao Agravado possíveis danos.
Entende que deveria o Magistrado ter cautela e buscar a segurança jurídica no sentido de analisar os pedidos liminares conforme seu tempo, visto que um pedido liminar foi realizado ainda no ano de 2019 e o segundo a 10 dias atrás, sendo analisado instantaneamente o segundo.
Desse modo, requer, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão a quo.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
É sob a ótica de probabilidade de êxito do autor quanto ao provimento jurisdicional definitivo que o julgador deve conceder ou não a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (REsp 737.047/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 321).
No entanto, a Agravante não demonstrou a probabilidade do direito por eles suscitado, o que inviabiliza a concessão da medida ora requerida.
Alega a Agravante que a pendência de ação anulatória do procedimento de leilão extrajudicial demandaria a suspensão do presente feito, eis que aquele pleito conteria matéria prejudicial à ação de imissão na posse, a saber, o fato constitutivo do direito de propriedade do recorrido.
Com efeito, a alegada invalidade do leilão extrajudicial que possibilitou a aquisição do imóvel pelo ora Agravado, enquanto não declarada por sentença judicial transitada em julgado, não há de impedir que o, até então, legítimo adquirente do bem exerça, regularmente, seu direito de propriedade.
Assim, não será o fato de a Agravante ter ajuizado ação declaratória de invalidade do leilão extrajudicial que inviabilizará o deferimento do pleito liminar de imissão na posse formulado na presente demanda.
Por outro lado, não foi a Agravante capaz de produzir prova da probabilidade de sua pretensão. Compulsando os autos, verifico que o Agravado adquiriu o imóvel por meio de leilão judicial, realizado no dia 27 de março de 2020, conforme documentação anexa (id. 36681604).
Outrossim, Agravante não trouxe quaisquer provas documentais ou sequer indícios de quais seriam as nulidades de que padeceria o procedimento de leilão extrajudicial.
Em vista disso, resta patente que a recorrente não demonstrou, no bojo de suas razões recursais, acervo probatório apto a apontar para a probabilidade de seu direito, sendo certo que a mera propositura de ação anulatória do leilão extrajudicial não tem, por si, o condão de obstar o andamento da presente demanda.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator